Tribunal: STF
Processo: Rcl 46639
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS contra acórdão do Tribunal local (TJ/RS) que negou provimento a agravo interno em face de decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 810 da repercussão geral (Autos nº 0091661-55.2020.8.21.7000).
    2. O reclamante destaca que, no julgamento das ADIs 4357 e 4425 e do Tema 810, explicitou-se que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos, aos quais aplicam-se regras e critérios específicos”, quais sejam: (i) primeiro momento: “tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública”, período em que se deve observar “a tese jurídica firmada no TEMA 810, segundo a qual é inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança”; (ii) segundo momento: “lapso temporal entre a inscrição do crédito em requisitório (valor apurado no cálculo base) e o efetivo pagamento”, período em que se deve observar “a declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados, em questão de ordem, para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), de 01/07/2009 até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E”.
    3. Afirma que, no caso, a “controvérsia recursal abrangia apenas o segundo momento de atualização monetária – requisitório expedido e/ou pago até 25/03/2015”. Desse modo, “mostrava-se inaplicável à espécie a tese jurídica firmada no julgamento do TEMA 810 do STF, devendo ser aplicados os critérios estabelecidos pela declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para atualização dos requisitórios até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E”. 
    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, “como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425”. 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isto resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    8. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015.
    9. Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810). O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 
    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e
    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    10.  O voto condutor do acórdão no RE 870.947, da lavra do Min. Luiz Fux, contém a seguinte observação: 
    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios ede condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.” 
    11. Ocorre que, embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão restou superada, em vista da conclusão de sua análise, em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação dos efeitos do julgamento de mérito.
    12. Desses julgados, obtém-se, portanto, que, em se tratando de correção monetária referente a período anterior à expedição do precatório - “período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública” - a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral; mas, se é referente a período posterior - “lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento” - deve-se observar o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, e na respectiva modulação de efeitos (nesse sentido, o voto do Min. Luiz Fux, Relator do RE 870.947).
    13. Na presente reclamação, o instituto reclamante alega que a “controvérsia recursal abrangia apenas o segundo momento de atualização monetária – requisitório expedido e/ou pago até 25/03/2015”. Desse modo, “mostrava-se inaplicável à espécie a tese jurídica firmada no julgamento do TEMA 810 do STF, devendo ser aplicados os critérios estabelecidos pela declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para atualização dos requisitórios até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E”.
    14. Uma leitura atenta dos autos aponta que a correção monetária, no caso, diz respeito ao primeiro momento de atualização monetária. Confira-se, a propósito, trechos pertinentes do acórdão objeto do recurso extraordinário:
    “Inicialmente, consigno que, diante da decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário nº 870.947 – Sergipe, identificado como Tema 810, não conferindo modulação aos efeitos da decisão proferida anteriormente, a questão restou definida, impondo-se a análise e julgamento dos recursos que versam sobre a matéria, não perdurando a necessidade de sobrestamento dos feitos. 
    No presente caso, a controvérsia diz respeito à aplicabilidade dos critérios de atualização definidos na Lei nº 11.960/2009. Quanto aos índices de correção monetária e juros de mora a incidirem nas condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 – Sergipe, identificado como Tema 810, fixou as seguintes teses: 
    (...)
    Importante destacar que, no julgamento da ADI nº 4357 e ADI nº 4425, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade parcial dos parágrafos 2º, 9º, 10º e 12º do artigo 100 da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 62/2009, sendo, relativamente ao §12 do referido artigo, declarada a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, sob o fundamento de que a TR não reflete os índices inflacionários. 
    Consequentemente, foi declarada a inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5º da Lei nº 11.960/091 , que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Na questão de ordem das ADIs nº 4357 e 4425, quando da apreciação dos Embargos Declaratórios, foram modulados os efeitos da inconstitucionalidade declarada: 
    (…)
    Portanto, os efeitos modulatórios concedidos pelas ADIs nº 4357 e 4425, aplicam-se exclusivamente aos precatórios expedidos antes de 2015. No caso dos autos, a controvérsia não se enquadra na hipótese de modulação dos efeitos definida pelo STF. 
    Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.495.146/MG - Tema 905, reconheceu a inaplicabilidade dos critérios de atualização estabelecidos na Lei nº 11.960/2009. O acórdão está assim ementado: 
    (...)
    Portanto, reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, como critério de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, não pode ser aplicado este índice.
    Deve ser respeitada a tese firmada de que a inconstitucionalidade da remuneração oficial da caderneta de poupança tem por fundamento o fato de que a TR não reflete os índices inflacionários. 
    No caso em tela, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária, deve incidir, a partir de 30 de junho de 2009, como índice de correção monetária, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 
    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para determinar que, a partir de 30.06.2009, seja aplicado o INPC, como índice de correção monetária.” (grifos acrescentados)
    15. Desse modo, a hipótese é regida pelo Tema 810 da repercussão geral, de modo que não vislumbro a alegada má aplicação deste paradigma na decisão reclamada.
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
          Publique-se. 
          Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator